Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-34.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL PRODUTO DE ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO DO BEM DETERMINADA PELO JUÍZO CRIMINAL. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER REVISTA NO JUÍZO CÍVEL. AQUISIÇÃO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM SUA BOA-FÉ SUBJETIVA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO BEM IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Decisão do juízo criminal sobre restituição de coisa apreendida não pode ser revista no juízo cível, a teor do que preceitua o artigo 120 do Código de Processo Penal.
II. De acordo com a inteligência do artigo 182 do Código Civil, a anulação de compra e venda de automóvel, conquanto portadora de eficácia retroativa, não atinge terceiro adquirente de boa-fé.
III. Falta à empresa especializada que adquire veículo em circunstâncias indicativas da sua origem ilícita a boa-fé subjetiva e objetiva que poderia resguardá-la dos efeitos retroativos da anulação da compra e venda originária realizada por meio de estelionato.
IV. Recurso conhecido e desprovido.